Tribunal: CARF
Processo: 17883.000231/2008-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17883.000231/2008-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.782 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
DARCY MUNIZ DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. IRPF. GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE
PENSÃO ALIMENTÍCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL OU
ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTOS. LIBERALIDADE.
A natureza de despesa dedutível conferida à pensão alimentícia exige respaldo
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, e, na ausência destes,
caracteriza-se mera liberalidade as transferências bancárias efetuadas em favor
do ex-cônjuge.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17883.000231/2008-93
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000231/2008-93

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou procedente em parte a impugnação e manteve em parte o crédito tributário consignado no
lançamento constituído em 12/08/2008, mediante Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa
Física – Período de Apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006 - no valor total de R$ 40.179,26 - com
fulcro em dedução indevida de pensão judicial e dedução indevida de despesas com instrução.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 31/05/2012, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 15/06/2012, reclamando, em
apertada síntese, pela procedência da dedução com pensão alimentícia.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima – Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.

Este litígio cinge-se à glosa de dedução de pensão alimentícia, em virtude do não
aproveitamento de depósitos bancários efetuados em favor da ex-cônjuge do Recorrente,
observando-se que a autoridade julgadora de primeira instância restabeleceu a dedução de
instrução no montante de R$ 3.996,00 para o ano-calendário de 2004 e de R$ 460,60 (= R$
1.222,20 – R$ 761,60) no ano-calendário de 2006, não havendo insurgência do Recorrente em
face dessa matéria, tornando-a, destarte, preclusa.
Todavia, não obstante os argumentos e documentos aduzidos pelo Recorrente,
resta evidenciado nos autos que os pagamentos efetuados em favor da pessoa física Ellys
Ferreira Muniz de Almeida, mediante transferências bancárias, tratam-se, de fato, de mera
liberalidade, cuja dedução na declaração de ajuste anual não encontra abrigo na legislação
tributária.
Com efeito, as transferências no valor R$ 14.820,00 no ano-calendário 2004 e de
R$ 26.000,00 nos anos-calendário 2005 e 2006 em favor da indigitada pessoa física, não tem
respaldo em cumprimento da decisão judicial que homologou o acordo celebrado em audiência
de conciliação (e-fls. 77/78), tendo em vista que o único ano-calendário em que houve desconto
de pensão judicial foi o de 2004, no valor de 12.762,39, conforme discriminado no Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 95/97) e comprovado nas DIRF/2004, 2005 e 2006 (e-fls. 49/50 e 67).

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.782 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17883.000231/2008-93

Nessa perspectiva, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital